Tribunal: STF
Processo: RE 1581443
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO I (CID E10). FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E OUTROS INSUMOS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DISPOSITIVOS E PRODUTOS MÉDICOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERADOS. RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106). RE 855.178 (TEMA 793/STF). INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 8º, DO CPC. APLICABILIDADE DO TEMA 1.076 DO STJ E DO TEMA 1.002 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    I. Caso em exame



      Recurso de apelação interposto por paciente diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, em face de sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de bomba de infusão de insulina e respectivos insumos pelo ente público.



      II. Questão em discussão 



    - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para compelir o ente público a fornecer medicamento padronizado e dispositivos e produtos não incorporados ao SUS, porém registrados na ANVISA, mediante prescrição médica individualizada e diante da ineficácia terapêutica dos medicamentos convencionais. 



    III. Razões de decidir 



    - Reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito à saúde, nos termos do Tema 793/STF. 



    - Demonstrada a necessidade do tratamento específico, mediante prescrição médica fundamentada, a hipossuficiência econômica da autora e a ineficácia dos tratamentos anteriores, configurando-se os requisitos do Tema 106/STJ. 



    - Ausência de vedação normativa ao fornecimento de equipamentos médicos prescritos, ainda que não incorporados expressamente às listas do SUS, não sendo o caso abrangido pelas limitações do Tema 1.234/STF.



      - A fixação dos honorários advocatícios deve observar a natureza da obrigação imposta, que, no caso, configura prestação de tratamento de saúde, com proveito econômico inestimável, atraindo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015.



      - A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, admite o arbitramento por equidade em tais hipóteses, afastando a aplicação automática da base de cálculo sobre o valor da causa ou da condenação.



      - A recente inclusão do § 8º-A ao art. 85 do CPC/2015, pela Lei nº 14.365/2022, estabelece parâmetros de referência, mas não vinculativos, devendo o julgador observar as peculiaridades do caso concreto, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    IV. Dispositivo e tese.



    - Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando o fornecimento dos dispositivos, insumos e medicamento descritos, sob pena de multa diária. 



    Tese de julgamento: ‘1. A responsabilidade solidária dos entes federados assegura ao cidadão o acesso à saúde, podendo inicialmente qualquer um deles ser compelido judicialmente a fornecer tratamento prescrito por médico que assiste o paciente. 2. A obrigatoriedade de fornecimento de dispositivos médicos e equipamentos não incorporados ao SUS exige demonstração de necessidade clínica, hipossuficiência e inexistência de alternativa terapêutica eficaz, conforme fixado no Tema 106/STJ. 3. Nas ações em que o proveito econômico é inestimável, especialmente aquelas que versam sobre fornecimento de medicamento, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, conforme o Tema 1.076 do STJ.’” (Doc. 179, p. 1-2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República, ao que decidido no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral e às Súmulas Vinculantes 10, 60 e 61. Sustenta que “o acórdão acabou desconsiderando o Tema 1234 do STF aqui aplicado por força da Reclamação 73.135 / RS, omitindo-se quanto aos precedentes e incorrendo em contradição interna, bem como do Tema 6 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61” (Doc. 185, p. 4). Alega que o “Tribunal de origem deixou de exigir a comprovação de eficácia dos insumos por evidências científicas robustas, a demonstração de inexistência de alternativas no SUS e a consulta ao NATJUS, requisitos expressamente previstos no Tema 1234 e na Súmula Vinculante 60”, certo que a decisão recorrida “baseou-se em um entendimento menos rigoroso (Tema 106/STJ), que se mostra insuficiente diante da complexidade e dos impactos orçamentários da judicialização da saúde” (Doc. 185, p. 6). Aduz que “o Tribunal a quo deu interpretação divergente da conferida pelo STF” (Doc. 185, p. 7). Afirma que o acórdão ora recorrido “acabou por desconsiderar a constitucionalidade do art. 927, II, III e parágrafos 1º, 2º, 4º do CPC, sem observar a súmula vinculante 10 do STF, atraindo, assim, as iras do art. 102, III, ‘b’, da Carta” (Doc. 185, p. 7).



    Monique Ferreira de França apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 189).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc.194).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece provimento.



    Na origem, Monique Ferreira de França, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10), ajuizou a presente ação com o objetivo de compelir o Estado de Minas Gerais a fornecer-lhe bomba de insulina e respectivos insumos, conforme laudo médico (Doc. 1).



    Ab initio, saliente-se que essa matéria não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende da ementa do acórdão proferido:



    “Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 



    2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.



    3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.



    4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 



    III. Razões de decidir 



    6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:



    6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.



    6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.



    6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 



    7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 



    Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)



    Verifica-se que, no precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei). 



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



      O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



      1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.



    In casu, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença e condenou o Estado de Minas Gerais a fornecer a bomba de infusão de insulina e respectivos insumos, nos termos da prescrição médica. O voto condutor do acórdão ora recorrido assentou:



    “Do exame dos autos, verifica-se que a apelante foi diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10), sendo-lhe prescrito o uso contínuo e permanente da Bomba de Insulina MINIMED (780G MMT) e seus insumos, descritos em ID 572184438. A apelante está em tratamento desde os 16 anos de idade e, apesar de fazer uso do tratamento convencional com a insulina Glargina, Humalog e, posteriormente, insulina Glargina e Asparte, não obteve a estabilização da doença.



    (...)



    Extrai-se dos relatórios médicos acostados aos autos (ordem 07/08):



    Doença(as): Diabetes Mellitus 



    Medicamento/insumo/tratamento:



    Bomba de infusão de insulina



    ...diabética de longa data, iniciou tratamento com insulina NPH e Regular. Posteriormente fez a troca de insulinas para glarcina e asparte. É diabética desde os 16 anos. Encontra-se fora das metas glicêmicas.



    (...). 



    Não foi tentado bomba de insulina devido ao alto custo. 



    Finalidade específica da Bomba Infusora de Insulina com Monitoramento Contínuo: 



    Melhor controle glicêmico com menos hipoglicemias, melhor qualidade de vida. 



    (...). 



    Estudos têm documentado a maior eficácia da bomba insulina no controle glicêmico. 



    E ainda, veja-se o segundo relatório anexado:



    (...)



    Noutro giro, no que tange ao fornecimento da bomba de insulina (dispositivo médico) e dos equipamentos e produtos necessários à sua utilização, não estão incorporados em atos normativos editados pelo Sistema Único de Saúde, apesar de devidamente registrados na ANVISA (doc. de ordem 116). Além disso, não foram contemplados no tema 1234 do STF. Veja-se:



    (...)



    Nestes casos, aplicável o julgamento do REsp. 1.657.156/RJ (Tema nº 106), quando concluiu o Superior Tribunal de Justiça que é necessária a presença dos seguintes requisitos cumulativos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento. 



    Assim, na hipótese, os relatórios médicos apontam a necessidade do tratamento, pois caso não haja o controle adequado da glicemia, há para a paciente, que mantém ‘hiperglicemia associada a hipoglicemias severas’, ‘risco de dificuldade visual, de diálise e de amputações ou morte súbita’. 



    Consta também dos autos, ainda, que a apelante aufere renda mensal de R$ 1.976,80 (ordem 04), o que comprova sua incapacidade financeira e que já foram utilizados outros tipos de tratamento, porém sem sucesso para controle da glicemia. 



    Logo, tendo sido demonstrada a enfermidade da paciente, bem como a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência, sobretudo pelos documentos médicos acostados e pelo comprovante de renda, entendo que foram devidamente cumpridos os requisitos previstos no julgamento do RESP 1.657.156/RJ (Tema nº 106) para o fornecimento do fármaco e produtos e dispositivo pleiteados, respeitando-se, ainda, os requisitos presentes na decisão referendada pelo plenário do col. STF no dia 19/04/2023, sobre o Tema nº 1.234, acima referida. 



    Em casos como o sob exame, é premente a necessária interferência do Poder Judiciário, eis que a inviolabilidade do direito à vida tem prevalência em relação aos demais interesses do Estado, pois se esse direito não for assegurado, os demais não têm nenhum proveito.” (Doc. 179, p. 5-11, destaquei)



    Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.444.689-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 07/03/2025, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, ‘que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte’ e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, ‘[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos’, nem ‘[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar’. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário 1.560.987-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/09/2025, destaquei)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o recentíssimo julgado proferido em caso no qual pleiteado o mesmo equipamento de saúde requerido no presente feito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA). TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E PRODUTO PARA A SAÚDE (EQUIPAMENTO MÉDICO). ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 85.476-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/12/2025, destaquei)



    Confiram-se, também, as seguintes decisões em que foram mantidos acórdãos que condenaram o ente federativo ao fornecimento do produto para a saúde pleiteado no presente caso: Reclamações 73.545, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/03/2025, 80.447, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025, e 81.513, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 21/08/2025; e Recurso Extraordinário 1.567.181, de que fui relator, DJe de 03/10/2025.



    Outrossim, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria - Código de Processo Civil. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014, destaquei) 



    No que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006) 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente